Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. NECESSIDADES DOS FILHOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A obrigação de prestar alimentos deve atender ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômico-financeira do alimentante.
2. O dever de sustento da prole é de ambos os pais, de modo que deve haver o rateio equilibrado das despesas dos filhos.
3. Considerando que ambos os genitores devem arcar com as despesas dos filhos, na medida das suas possibilidades, e que a mãe dos menores aufere remuneração que lhe permite auxiliar nas despesas das crianças, mostra-se razoável a redução dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.